Tribunal: TJBA
Processo: 0557734-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0557734-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIOGO CONCEICAO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO SOUZA FORTUNA, LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, OSMAR SANTOS PALMA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, OSMAR SANTOS PALMA BATISTA, ROBERTO SOUZA FORTUNA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEOS. ART. 121, § 2º, I E VI C/C § 2º-A, I (COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.994/2024) C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP. (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR TER SIDO PRATICADO POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, POR ENVOLVER VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR).

RECURSO DA DEFESA
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE QUE OS JURADOS NÃO DECIDIRAM COM OBSERVÂNCIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA, PELO RÉU, DO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO. O AFASTAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICICIAS REFERENTES À PERSONALIDADE DO AGENTES E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESARRAZOADO. TERCEIRA FASE. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEM RAZÃO. ACUSADO QUE NÃO PERCORREU TODO O
ITER CRIMINIS
. LAUDO MÉDICO QUE DENOTA A INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. ACERTO DA DECISÃO PRIMEVA QUE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal simultâneos interpostos por
DIOGO CONCEICAO DA CRUZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignados com a sentença condenatória de id 82180782, proferida nos autos da ação penal nº
0557734-38.2017.8.05.0001
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que condenou o Acusado a uma p
ena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, I e VI e § 2º-A, I
(com a redação anterior à Lei nº 14.994/2024)
c/c o art. 14, II, todos do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por ter sido praticado por razões de condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar).

2.
Emerge dos autos que Vítima e Acusado conviveram maritalmente por mais de 07 (sete) anos e estavam separados há cerca de 1 (um) mês, quando a Ofendida descobriu que seu então companheiro fazia uso de substâncias ilícitas. O Réu, contudo, não aceitava o fim do relacionamento e sempre a ameaçava, de forma que no dia 16.03.2017, por volta das 10h30min, quando a Vítima chegava em sua residência, localizada no Largo de Massaranduba, Município de Salvador/BA, o Acusado se aproximou e pediu para que ambos conversassem, tendo aquela informado que não havia nada para conversarem.

2.1
O Réu, então, exigiu que sua ex-companheira lhe entregasse o celular, pois ela estaria namorando com outro homem, o que foi negado por esta. Diante da negativa, o Acusado levantou a camisa, mostrando-lhe uma faca que trazia consigo, momento em que a Ofendida começou a chorar e a pedir que ele não a matasse. O Réu, no entanto, passou a desferir vários golpes de faca contra a Vítima, atingindo-a na cabeça, pescoço e tórax, não desferindo mais golpes porque a referida arma branca se quebrou, tendo, então, o Réu, se munido de uma garrafa de vidro e, após quebrá-la, tentou agredir novamente a Ofendida, sendo impedido pelo vizinho desta que se armou de uma barra de ferro e saiu em sua defesa, o que fez com que o Acusado se evadisse do local.

2.2
Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais de ambas as partes, sobreveio a sentença de pronúncia (id 82180500) pela suposta prática do delito tipificado art. 121, § 2º, I e VI (com a redação anterior à Lei nº 14.994/2024) c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe), e determinando o julgamento do Acusado pelo Tribunal Popular.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão consistem em analisar a possibilidade de:

(i) desclassificação do crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe para o crime de lesão corporal;

(ii) decote das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio;

(iii) submeter o Acusado a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri;

(iv) na primeira fase da dosimetria penal, reconhecer e valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente e às consequências do crime;

(v) na terceira fase da dosimetria da pena, mais especificamente quanto ao capítulo da sentença que tratou da causa de diminuição da pena atinente à tentativa, reformar o
decisum
, para que seja aplicada a minorante, no patamar de 1/3 (um terço)
.

III. Razões de decidir

4.
Sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar o caráter excepcional do entendimento a propósito do que significa a prolação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Deve-se entender que o uso do termo manifestamente torna clara a imprescindibilidade de que o
decisio
prolatado seja frontalmente incompatível à prova produzida no âmbito dos autos.

4.1
A jurisprudência demonstra a necessidade do acolhimento de interpretação em sentido estrito para a compreensão do sentido da prolação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, de forma que é inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

5.
No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, porquanto a materialidade resta inconteste conforme se verifica do Relatório de Alta (id 82179737 – fl. 10) e do Laudo de Exames de Lesões Corporais (id 82179738 – fls. 01/03), atestando este que
“[a[o exame a perita verificou: feridas com bordas aproximadas com fios de sutura medindo 6,0 cm em região parietal direita; 4,0 cm em região clavicular esquerda e 6,0 cm e 4,0 cm em região da nuca. Equimoses violáceas em nuca e em região torácica esquerda. (...)”
, bem como que das lesões não resultou incapacidade permanente para o trabalho. enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto ou aborto.

5.1
Em conjunto com a materialidade, a autoria também pode ser comprovada pela confissão do Réu, bem como pelas declarações prestadas, em interrogatório policial e em Juízo, pela Vítima e pelas testemunhas.

6.
Rememore-se que no Tribunal Popular a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, de forma que essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos.

6.1
Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, levando-se em consideração a existência, no caso em comento, de elementos legítimos de convicção capazes de autorizar a prolação do comando condenatório nos moldes em que foi decidido.

6.2
Composto o cenário delitivo conforme reportado no processo, coube aos Jurados, convictos, condenar o Acusado, acatando a tese que melhor os convenceram, sem que tal represente contrariedade às provas dos autos.

6.3
Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados optaram por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la, porquanto não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

7.
Em relação aos pleitos de desclassificação do crime para lesão corporal e de afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao feminicídio, tais pleitos não merecem prosperar eis que restou devidamente comprovado, pelo arcabouço probatório, que o Acusado agiu com
animus necandi
, de forma que só não prosseguiu na conduta delituosa porque a testemunha Orlando Alves Silva Filho interveio em favor da Ofendida, além de ter sido motivado pelo fato de estar desconfiado de que esta, sua ex-companheira, estaria se relacionando com terceira pessoa e ter se negado a lhe entregar o telefone celular para averiguar tal fato.

7.1
O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado na modalidade tentada.

8.

Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

8.1
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

9.
In casu,
trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o Julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial referente à culpabilidade do Acusado e, diante da existência de mais de uma qualificadora, torpeza e feminicídio, utilizou-se da primeira para qualificar o crime, ao passo em que a segunda foi empregada como circunstância judicial, fixando a pena pena-base em pena base em 16 (dezesseis) anos e e 06 (seis) meses.

9.2
No caso
sub examine
, o Ministério Público pugna para que haja a reforma da sentença para que também sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do Acusado e às consequências do crime.

10.
Sobre a circunstância judicial da personalidade do agente, prevista no art. 59, do Código Penal, deve o magistrado se atentar nas qualidades morais e sociais do indivíduo, constatando indícios de sua boa ou má índole, além da presença de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.

10.1
Na hipótese, o Juiz sentenciante considerou a impossibilidade em desvalorar a personalidade do agente, com espeque no fato de que
“[n]ão existem estudos nos autos sobre a personalidade do réu, para que se faça a devida apreciação. Além disso, este magistrado não tem habilitação técnica para tal análise em razão de seu caráter subjetivo. (...) Não há dados, também, que indiquem que o acusado tenha uma conduta antissocial para se afirmar que prática atos que se opõem, ou são prejudiciais, à ordem social. (...).”

10.2
Imperioso, portanto, o reconhecimento do acerto do Magistrado de origem ao não valorar negativamente a personalidade do agente diante da ausência de dados que o levasse à conclusão de que este teria um viés psicológico voltado à criminalidade.

10.3
Nessa esteira, inclusive, é a jurisprudência do C. STJ, já tendo a mencionada Corte Superior decidido no sentido de que
“[a] personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. (...).”
(STJ - AgRg no HC: 924377 SP 2024/0230151-7)

11.
Já as consequências do crime, dizem respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem.

11.1
A fundamentação do Magistrado de origem para não valorar negativamente as consequências do crime se deu nos seguintes termos:
“No que tange às consequências, são inerentes ao homicídio tentado qualificado julgado, posto que não existem concretamente, nos autos, fatores extrapenais a serem valorados.”

11.2
Mais uma vez agiu com acerto o Juiz sentenciante, cuja decisão está, inclusive, em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã, que já se manifestou no sentido de que “é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento.” (STJ - AgRg no HC: 909900 SP 2024/0153041-7), o que não restou configurado no caso in concreto.

12.
Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o Julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu, na primeira fase da dosimetria da pena, a incidência de 1 (uma) circunstância judicial negativa: a culpabilidade, além de valorar negativamente, nesta fase, umas das qualificadoras do crime em comento, estabelecendo, por consequência, uma pena-base acima do mínimo legal, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses.

13.
Estabelecida a pena-base, segue-se, agora, para a fixação da pena provisória ou intermediária, onde analisar-se-á a existência de atenuantes e agravantes e a sua valoração no caso concreto. Na ocasião, o Juízo a quo, na segunda fase, reconhecendo a atenuante da confissão, reduziu a pena em 2 (dois) anos e 03 (três) meses, fixando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, sendo que este capítulo da decisão não foi objeto de controvérsia recursal.

14.
Fixada a pena intermediária, passa-se à última fase da dosimetria da pena do sistema trifásico, onde se analisarão as causas de aumento e de diminuição da pena previstas tanto na parte geral, como na parte especial do Código Penal.

14.1
Neste momento, o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a concorrência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, incorrendo a irresignação da Acusação no que diz respeito ao quantum aplicado pelo Magistrado Sentenciante para a minoração da pena. E, quanto ao ponto questionado, não assiste razão ao Recorrente.

15.

A tentativa é causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase de dosimetria. Quanto à fração aplicada para a redução da pena, por sua vez, em razão do delito tentado, como é cediço, sua modulação é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena.

16.
No caso em apreço, como narrado nos depoimentos da Vítima e das testemunhas, o Recorrente não percorreu o
iter criminis
em sua plenitude, tendo em vista que tendo iniciado a execução, embora tenha desferido 03 (três) golpes de faca contra a Vítima, esta conseguiu se dirigir à casa de sua genitora em busca de ajuda. Ademais, do Laudo de Lesões Corporais de id 82179738 – fls. 01/03 consta a informação de que das lesões sofridas não resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto.

16.2
Assim
, na situação em apreço, o
iter criminis
não restou consideravelmente percorrido a ponto de atrair a aplicação da fração mínima da tentativa, de forma que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao aplicar o patamar máximo para diminuição da pena decorrente da tentativa previsto pelo Legislador.

17.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra ilustre Procurador Ulisses Campos de Araújo, pelo não provimento de ambos os apelos, conforme opinativo de id 82629748.

IV. Dispositivo

18. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
,
mantendo-se o
decisium
em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelação Criminal nº
0557734-38.2017.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelante e apelado
DIOGO CONCEICAO DA CRUZ
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os
recursos de Apelação

, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça